Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-44.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-44.2024.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAMYRIS TEIXEIRA LEITE BRANDAO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO FABRO DE ALMEIDA, BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA, ALVARO ANTONIO NEVES REGO

APELADO: BRUNO RAMOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAEL BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA POSSE CAUSA MORTIS. POSSE FÁTICA CONSOLIDADA POR TERCEIRO. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por herdeira universal (apelante) em face de terceiro (apelado). A autora sustenta que o réu, após adquirir legitimamente uma parcela de 2,08 hectares de seu falecido genitor, teria se aproveitado da enfermidade e do óbito dos proprietários para invadir e cercar uma área total de 19,26 hectares de imóvel rural. O réu, em contrapartida, demonstra exercer a posse mansa e pacífica de toda a área cercada desde o ano de 2019, em virtude de negócio jurídico celebrado na modalidade
ad corpus
com o proprietário original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o princípio da saisine (Art. 1.784 do Código Civil) supre a necessidade de prova de posse fática anterior exercida pela herdeira para fins de reintegração contra terceiro; (ii) se a posse consolidada e produtiva do réu, iniciada anos antes da abertura da sucessão, goza de primazia sobre a posse jurídica transmitida pela herança; e (iii) se discussões sobre anacronismo tecnológico em softwares de documentos técnicos ou validade de preço podem ser dirimidas em sede de juízo possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção possessória no ordenamento jurídico pátrio fundamenta-se no jus possessionis (direito de posse como fato), exigindo a comprovação do poder fático sobre a coisa (Art. 1.196 do Código Civil). A mera titularidade do domínio, comprovada pela matrícula imobiliária ou pela condição de inventariante, é insuficiente para amparar o pedido de reintegração de posse sem a demonstração de atos materiais de ocupação pretérita.

4. Pelo princípio da saisine, o herdeiro sucede o antecessor na posse com os mesmos caracteres, virtudes e vícios (Art. 1.206 do Código Civil). Se o falecido, em vida, já havia transferido a posse fática de determinada área e permitido o cercamento e a exploração por terceiro sem oposição judicial, a herdeira não pode invocar a transmissão hereditária para transmudar essa detenção consolidada em posse fática própria e imediata.

5. No caso concreto, o apelado demonstrou exercer posse velha (superior a ano e dia), pública e produtiva sobre a área litigiosa desde 2019, possuindo benfeitorias sólidas como casa-sede, energia solar e plantações, conforme atestado em Ata Notarial (ID 102291487). A ausência de prova de posse fática material exercida pela apelante ou pelo
de cujus
sobre a gleba disputada no momento do óbito impede o reconhecimento do requisito da posse anterior (Art. 561, I, do CPC).

6. As alegações de anacronismo tecnológico no memorial descritivo ou de vício no preço do negócio jurídico de 2019 são matérias de cognição exauriente, que devem ser discutidas em incidente de falsidade ou em ação petitória própria (reivindicatória ou demarcatória). A via possessória, de rito limitado, prestigia a estabilidade fática da ocupação consolidada no tempo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000529-44.2024.8.05.0027
, em que figuram como apelante TAMYRIS TEIXEIRA LEITE BRANDAO e como apelada BRUNO RAMOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)